Tribunal: TJDFT
Processo: 0729466-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUANTIFICAÇÃO DOS JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de inclusão dos juros de mora no cálculo do valor do débito a ser satisfeito pelo recorrido.

2. No caso em análise é possível perceber que a apuração do montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) das quantias existentes em contas bancárias por ocasião da separação de fato, que consiste na obrigação cujo cumprimento é exigido pela ora agravante, dependia de prévia liquidação. 2.1. Assim, verifica-se que foram necessárias diversas diligências para identificar a existência e a quantificação da importância na data aludida, além de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização de cálculos em auxílio ao Juízo singular. 2.2. Não é admissível, portanto, a alegação segundo a qual teria sido constituída a mora do devedor antes da respectiva obrigação se tornar líquida e exigível. 2.3. Dito de outro modo, o termo inicial para o cálculo dos juros de mora deve ser considerado a partir do momento em que a obrigação se torna efetivamente exigível, o que não ocorre antes da necessária liquidação.

3. Recurso conhecido e desprovido.